Tribunal: TJES
Processo: 5000380-53.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000380-53.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSCELINO SEIBERT
RECORRIDO: SERGIO SPAGNOL - ME e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000380-53.2017.8.08.0030

RECORRENTE: JUSCELINO SEIBERT

RECORRIDOS: SERGIO SPAGNOL - ME E HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por CONCEIÇÃO MANTOVANNI SEIBERT e JUSCELINO SEIBERT contra SERGIO SPAGNOL - ME E HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A., na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, que realizou a contratação de pacote de viagem para para passar os dias 12/11/2016 a 15/11/2016 no Resort Pau Brasil Praia, em Porto Seguro/BA. Todavia, ao chegarem no Resort, os autores afirmam que o local não condizia com as imagens contidas no anúncio.

Em sede de sentença (ID 1264655) foi julgado improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1264658) almejando que seja reformada a sentença para que as empresas rés sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de propaganda enganosa.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1264667) por HURB TECHNOLOGIES S.A.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Analisando detidamente aos autos, verifico que não assiste razão a pretensão autoral. Isso porque, não restou provado qualquer falha na prestação de serviço dos recorridos.

Como bem observado pelo juízo a quo:

“Pois bem, vejo que como prova de suas alegações, a autora juntou três fotos em que focava em um canto da parede que mostrava uma caixa de energia fora de seu local; o rodapé de um pedaço da parede que estava descascada e a foto do canto de um banheiro (ID 217784), bem como publicações com reclamações em um aplicativo não identificado.

Desta forma, entendo que para que a presente ação fosse julgada procedente, deveria a autora juntar fotos dos locais que afirmou estarem com problemas como a quadra, o playground, a área de lazer e os outros lugares que, supostamente, não atenderam suas expectativas, o que não ocorreu.

Vejo que era devidamente possível produzir tais provas, ora, se a autora tirou fotos do que lhe incomodava, possivelmente poderia ter tirado fotos dos outros locais afim de convencer este juízo de suas alegações.

Ademais a autora se limitou a juntar fotos em que nos levar a crer ser de seu quarto, pois não é possível identificar, nem utilizar como contraprova para as fotos apresentada em contestação.

Assim, não logrando êxito em comprovar suas alegações, não há o que se falar em danos morais ou materiais, nem em propagada enganosa.”

Ressalta-se, que embora tenha ocorrido a sua insatisfação com o local, todavia, tal situação não é suficiente, na presente lide, para ensejar a condenação dos Requeridos, ora Recorridos, ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos provas do suposto dano moral suportado.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

Nesse sentido, coaduno com o juízo a quo de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões do recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.